Tribunal: TJDFT
Processo: 0774150-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a impossibilidade de devolução dos valores percebidos pela autora a título de Gratificação de Titulação (GTIT) e condenar o recorrente à obrigação de não cobrar os valores correspondentes.
2. Alega o recorrente que a parte autora cumulou títulos da mesma natureza para fins de percepção de Gratificação de Titulação, sendo impossível se falar em boa-fé. Afirma que incide o Tema 1.009 do STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição ao erário de valores recebidos indevidamente por servidora pública, a título de GTIT, quando verificada a cumulação irregular de títulos de mesma natureza, à luz do Tema no 1009 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ no julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), fixou entendimento no sentido de que pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (de cálculo ou operacional) devem ser devolvidos ao erário, exceto quando o servidor comprova boa-fé objetiva, ou seja, que não lhe era possível identificar o erro no recebimento. A tese distingue o erro operacional ou de cálculo do erro de interpretação da lei, que é diferente e não exige devolução.
5. No caso, conforme processo administrativo de ID 77019116 - Pág. 10, todos os formulários assinados indicaram de forma específica a quantidade de títulos de especialização apresentados, o que ensejou a concessão da Gratificação de Titulação no percentual de 30% (ID 77019116 - Pág. 16) especificamente em razão das duas especializações. Não se trata de erro operacional ou de cálculo, mas efetiva concessão da gratificação com base na interpretação errônea da Administração Pública sobre a legislação vigente, o que impede a devolução da quantia pela servidora pública.
6. A responsabilidade pela interpretação da norma e deferimento da gratificação pertence essencialmente à Administração, sendo certa a presunção de legitimidade do ato administrativo, ao qual não cabia à recorrida se opor. Neste sentido: Acórdão 2010420, Acórdão 2001206 e Acórdão 1994710.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009); TJDFT, Acórdão 2010420, 0712564-07.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 2001206, 0715868-14.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 1994710, 0702204-13.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.